Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução nos cálculos exequendos, em virtude de aplicação de índice de correção monetária em desacordo com o título executivo judicial.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes.
3. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, Tema 733, o STF decidiu que a eficácia executiva, por decorrer da sentença, tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999), eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 3.1. No caso em análise, a sentença exequenda transitou em julgado em 11/03/2020 (ID no 100712098 da origem), ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública.
4. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste e. TJDFT: “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 2/2/2021).
5. Não há que se falar em omissão do julgado, pois, ao contrário do que alega o Embargante o Acórdão aplicou exatamente o que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733). 5.1. No julgamento do RE 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, definiu-se ser preciso respeitar as decisões com trânsito em julgado tomadas anteriormente à publicação do Acórdão declaratório de inconstitucionalidade, eis que a eficácia executiva do efeito vinculante ocorre para o futuro.
6. No acórdão ora embargado ficou expressamente consignado que, no julgamento paradigma RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, foi decidido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária aos débitos judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente de haver precatório.
7. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 7.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos de declaração rejeitados.